Tribunal: TJSP
Processo: 2232268-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE MULTA.
Alegação de caráter confiscatório da multa imposta – Pretensão de redução da multa para 20%.
PARCELAMENTO DO DÉBITO – Parcelamento do débito que importa em confissão de dívida quanto aos aspectos fáticos da relação tributária – Possibilidade de discussão e controle jurisdicional

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE MULTA.
Alegação de caráter confiscatório da multa imposta – Pretensão de redução da multa para 20%.
PARCELAMENTO DO DÉBITO – Parcelamento do débito que importa em confissão de dívida quanto aos aspectos fáticos da relação tributária – Possibilidade de discussão e controle jurisdicional dos aspectos jurídicos envolvendo a cobrança da dívida – Precedente em regime de recursos repetitivos (REsp no 1.133.027/SP).
Conquanto seja restrita a utilização da exceção de pré-executividade às matérias de ordem pública e desde que desnecessária dilação probatória, nem mesmo apreciação de questões controvertidas de direito, no caso dos autos, comporta apreciação sob a perspectiva constitucional já assentada no E. STF no que se refere à razoabilidade e eventual efeito confiscatório.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA – O STF assentou o entendimento de que a multa punitiva somente tem caráter confiscatório naquilo que exceder o limite de 100% do valor dos tributos devidos, fixando parâmetro a afastar a arbitrariedade e casuísmo judiciais – Precedentes do E. STF (ARE 836828 – STF- T1 – DJe-027 - DIVULG 09-02-2015- PUBLIC 10-02-2015). Redução da multa limitada a 100% do valor do tributo devido.
Caráter confiscatório e sua redução para o limite de 100% do valor do tributo devido – Precedentes do E. STF.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – Na exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios sucumbenciais são cabíveis somente em caso de acolhimento do pedido, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu valor.
Decisão parcialmente reformada, com fixação de honorários no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3o, CPC/2015. Recurso parcialmente provido.